Tribunal: STF
Processo: Rcl 58989
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Valmir Mendes, representado por Marilene Mendes, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos autos da Ação Rescisória nº 5008287-23.2020.8.24.0000, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5348 e no Tema nº 810 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que 



    “ajuizou ação, originalmente, em face do Estado de Santa Catarina, pretendendo discutir diferenças a serem recebidas oriundas de benefício assistencial devido em face da deficiência mental severa que lhe acomete. A ação foi julgada procedente, tendo sido fixado como fator de atualização a aplicação do previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9494/97, com a redação dada pela Lei nº 11960/09, ou seja, por meio da incidência dos índices de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança. 



    Na época o RE 870947 ainda não havia transitado em julgado, em decorrência, em cumprimento de sentença houve aplicação da TR como índice de correção monetária, com posterior expedição de RPV/Precatório para pagamento do débito. 



    Posteriormente, diante o julgamento definitivo do RE 870.947 (Tema 810) e consequente declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei 11960/09, sem modulação de efeitos, o reclamante buscou rescindir a coisa julgada através da indicada Ação Rescisória, a fim de que fosse aplicado o entendimento firmado pelo Excelso Pretório quanto aos critérios da atualização monetária. 



    Ocorre que o Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, negou provimento ao pedido.



    (...)



    Não satisfeita com a decisão contrária ao novel entendimento, apresentou-se assim Recurso Extraordinário para fazer valer as disposições da suprema corte a respeito do tema. Em despacho monocrático de Evento 88 dos autos, negou-se seguimento a este. Em consequência, apresentou agravo interno, o qual a Câmara de Recursos Delegados, por sua vez, manteve a rejeição monocrática (Evento 119).”



    Defende que



    “a Câmara de Recursos Delegados reclamada, ao deixar de aplicar o entendimento firmado no Tema 810 sob o fundamento de que a questão relativa ao índice de correção monetária encontra-se acobertada pela coisa julgada, incorreu em manifesta afronta ao que fora decidido pelo STF, vez que não houve modulação dos efeitos da decisão firmada RE 870.947. 



    Outrossim, cumpre mencionar que os juros e correção monetária são tidos como pedidos implícitos ou acessórios, podendo ser fixados em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (artigo 322, § 1º do CPC). Não se confundem, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade. 



    Logo, questões referentes à incidência de juros e correção monetária não se revestem do manto da coisa julgada. ”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de 



    “impedir, até a análise de mérito nesta reclamação, o trânsito em julgado do acórdão recentemente proferido na origem e determinar que os autos judiciais sejam encaminhados ao STF para que essa Egrégia Corte realize o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela reclamante;”



    No mérito, pleiteia a



     “procedência do pedido na presente Reclamação para cassar os acórdãos proferidos pelo Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim como pela Câmara de Recursos Delegados, nos eventos 45, 88 e 119 da Ação Rescisória 5008287-23.2020.8.24.0000, com o consequente retorno dos autos ao Reclamado para que esta adeque o aresto ao entendimento proferido no RE 870.947/SE (Tema 810) ou, alternativamente, remetendo a Suprema Corte, para afastar a aplicação da Taxa Referencial - TR (Lei 11960/2009) ao caso em tela, em razão de sua inconstitucionalidade como índice de correção monetária, atualizando monetariamente as diferenças deferidas por índice que reflita a real inflação em todo o período, como o IPCA-E, acrescidas de juros de mora pelos percentuais da poupança, com a condenação da parte requerida nos consectários legais.”



    Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    Devidamente citado, o Estado de Santa Catarina apresentou contestação.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Passo a análise da reclamação.



    Cuida-se de reclamação ajuizada por José Valmir Mendes, representado por Marilene Mendes, contra decisão mediante a qual o TJSC não admitira recurso extraordinário interposto em sede de ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir execução na qual, na formação do precatório/RPV, foram aplicados índices de correção monetária e juros instituídos pela Lei nº 11.960/09 (os quais foram posteriormente declarados inconstitucionais pelo STF no Tema nº 810 RG (2017) e na ADI nº 5348 (2019).



    Observo que, no Tema nº 1.170 RG, o STF vai definir sobre a aplicação do entendimento firmado no Tema nº 810 RG (e reproduzido na ADI nº 5.348) relativamente aos processos transitados em julgado em data anterior, cuja coisa julgada tenha se formado com a fixação de parâmetros de correção e juros de mora em sentido diverso do que foi decidido no paradigma.



    No RE nº 1.317.982 (vinculado ao Tema nº 1170 RG), o STF entendeu que a matéria suscitada



    “possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição, se o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios impede posterior modificação, como no caso, em que se requer a aplicabilidade da Lei 11.960/2009, que foi objeto de tese no âmbito do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947)”.



    Assim, na medida em que a solução de mérito no processo em referência nesta reclamatória (ação rescisória de título judicial transitado em julgado com aplicação de índices de correção monetária e juros de mora previstos na Lei nº 11.960/09) diz respeito aos efeitos/limites da coisa julgada para aplicação do Tema nº 810 RG, essa solução, mutatis mutandis, é alcançada pelo Tema nº 1.170-RG, devendo aguardar a definição da matéria pelo Plenário do STF na sistemática da repercussão geral.



    Entendo, assim, que o debate desta reclamatória está compreendido no Tema nº 1.170 RG, assim como entendo que permanece a competência desta Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória, a fim de se produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes, reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.317.982/ES (Tema nº 1.170 da sistemática da repercussão geral), após o que ela deverá proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente